Tribunal: TJSP
Processo: 0006121-49.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão
Criminal no 0006121-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é peticionário ROBERTO TADEU KAAPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 5o Grupo de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
SÉRGIO
COELHO
(Presidente),
ALCIDES
MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CÉSAR AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO E RACHID VAZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0006121-49.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 2
Voto No 25324
Revisão Criminal No 0006121-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Peticionário: Roberto Tadeu Kaape
Corréus: Lucas Barbosa Moreira, Anderson Ovidio Telles Alves
de Souza, Marcus Vinicius Porto Silva, Thiago Costa da Silva,
Rodrigo Vieira, Raphael Lages de Aguiar, Eduardo Henrique de
Oliveira, Vagner Aparecido Silva, Uilivaldo Ricardo da Silva,
Fernando Sueza Cruz, Edson da Silva Santos e Edson de Almeida
Rocha
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau
que não contraria a evidência dos autos, não se lastra
em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos
elementos de convicção, atestando inocência do
condenado ou existência de situação que diminua a
pena Situação que não se enquadra nas hipóteses do
art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido
revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP:
I condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas
de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”, na
qual se procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos.
ROBERTO TADEU KAAPE ajuíza, por intermédio
de advogado constituído, a presente Revisão Criminal do processo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0006121-49.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 3
crime no 0109049-69.2013.8.26.0050, da 23a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, no qual foi condenado como incurso art. 2o, §
2o, da Lei no 12.850/13 e no art. 180, § 1o, do CP, em concurso
material de crimes, às penas totais de 09 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 30 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos, negado o direto de
recorrer em liberdade.
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a
Colenda Terceira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por
votação unânime, negado provimento ao seu recurso, tendo o
respectivo Acórdão transitado oportunamente em julgado.
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa
e receptação qualificada, argumentando fragilidade de provas e
decisão contrária à evidência dos autos. Subsidiariamente, requer a
redução da sua reprimenda.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, se
conhecida, pelo seu indeferimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Com o petitório de fls. 02/24, o requerente almeja
novo exame do acervo probatório, que reputa insuficiente para
embasar decreto condenatório.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0006121-49.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 4
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda Terceira Câmara Criminal
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão
de fls. 2772/2801 (autos em apenso), conduzido pelo voto do
Eminente Relator Toloza Neto, que bem apreciou o acervo existente,
e concluiu no sentido da manutenção da sentença de primeiro grau.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
Segundo o que restou apurado, o ora peticionário
teria adquirido e recebido, no exercício de atividade comercial, o
veículo “I/VW JETTA”, ano 2009, cor preta, placas EXK-9966,
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0006121-49.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 5
pertencente à Nelson Latorre, que sabia ser produto de crime, sendo
surpreendido na condução do referido automóvel subtraído dois dias
antes. Não restaram dúvidas, ainda, quanto à qualificadora referente ao exercício da atividade comercial
desenvolvida pelo acusado, eis que a prova foi uníssona no sentido de
que a subtração e ocultação de diversos veículos se davam no
contexto do exercício comercial da atividade de desmanche.
De observar-se que o fato de o peticionário não
ser o proprietário do estabelecimento não teve o condão de afastar tal
circunstância, mesmo porque a r. sentença já havia, inclusive,
apontado Roberto, também conhecido por “Beto Lagarto” e assim
referenciado nas interceptações telefônicas, como sendo o sócio do
estabelecimento “Auto Mascote Comércio e Serviços Automotivos
Ltda”; era ele quem atuava na organização criminosa, sendo o
responsável pela aquisição, recebimento e desmanche dos veículos
roubados pelos demais integrantes da organização criminosa.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, portanto, extremamente robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante o boletim de ocorrência de fls.
657/664 (dos autos em apenso) e a prova oral colhida na instrução
criminal, que se mostrou, outrossim, apta não apenas para comprovar
a ocorrência do evento delituoso e sua dinâmica, tal qual
reconhecidas no Acórdão atacado, como a vincular o peticionário à
autoria delitiva. Resta, assim, impossível acolher-se a pretendida
absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no qual há inversão do
ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0006121-49.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 6
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria das penas deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico, restando devidamente sopesadas as
circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP (sentença
recorrida às fls. 2410/2411 e Vern. Acórdão às fls. 2799), inexistentes
agravantes ou atenuantes, com a correta incidência da causa de
aumento de pena prevista no § 2o do art. 2o, da Lei n. 12.850/13, bem
como o concurso material entre os crimes e, por isso, o cálculo, como
um todo, não merece qualquer reparo.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0006121-49.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO - 7
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado, diante do quantum das reprimendas fixadas
para o ora peticionário e do disposto no art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.